Tribunal: STF
Processo: AP 2795
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal em face de FABIANO FELTRIN em razão de denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (PET 12.814/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 8/1/2026) imputando a prática da conduta descrita no art. 286 (incitação ao crime) do Código Penal.
 Efetivada a citação, foi apresentada defesa prévia e foram arroladas 5 (cinco) testemunhas (eDoc. 73).
Em 31/3/2026, designei audiência de instrução desta Ação Penal, para a oitiva das testemunhas arroladas pela Defesa, bem como para a realização do interrogatório do réu, às 14h do dia 23/4/2026 (eDoc. 75). 
Em 8/4/2026, a Defesa de FABIANO FELTRIN requereu a “seja oportunizada ao Procurador-Geral da República a apresentação da proposta de suspensão condicional do processo penal, de acordo com o artigo 89, da Lei n° 9.099/95”. Além disso,  que “seja cancelada a audiência de instrução aprazada, para que se realize a audiência para aceitação das propostas de medidas despenalizadoras” (eDoc. 81). 
Intimada, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo indeferimento dos pedidos de readequação da transação penal e de propositura da suspensão condicional do processo. No que se refere ao cancelamento da audiência de instrução, não se vislumbra óbice ao requerimento na hipótese de o réu concordar com os termos da transação penal proposta na manifestação da Procuradoria-Geral datada de 27.10.2025” (eDoc. 87). 
Em 20/4/2026, a Defesa de FABIANO FELTRIN solicitou a adequação da pena imposta ao executado, argumentando, em síntese que “o Ministério Público, além de não indicar os motivos pelos quais deixou de oferecer a aplicação apenas da pena de multa, que é menos gravosa, fixou a quantidade de horas de prestação de serviços à comunidade com base na pena máxima cominada para o delito, qual seja, 06 meses, 180 dias, que, transformados em horas resultaram em 180h. Mesmo em caso de condenação, a pena do acusado jamais atingiria esse patamar! E mais, sem qualquer fundamentação a proposta foi baseada na pena máxima cominada para o delito, motivo pelo qual deverá ser adequada, pelo Magistrado competente”(eDoc.92).
Com nova vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo “indeferimento dos pedidos” (eDoc.97).

É o relatório. DECIDO.

Nos termos do art. 76 da Lei n. 9099/95, a transação penal configura mecanismo de política criminal voltado à solução consensual de infrações de menor potencial ofensivo, cuja iniciativa e formulação cabem ao Ministério Público, na condição de titular da ação penal pública.
 Trata-se, portanto, de faculdade institucional do órgão acusador que, avaliando os critérios de oportunidade e conveniência, propõe condições ao réu, dentre as quais a aplicação de pena restritiva de direitos ou multa. Assim, não há direito subjetivo do acusado de impor ou escolher, unilateralmente, a espécie de sanção a ser aplicada.
No caso dos autos, a proposta de transação penal levou em consideração a natureza e as circunstâncias do crime, o que revela maior reprovação da conduta, a demonstrar a adequação das penas restritivas de direito impostas. Nesse sentido é a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc.97):

“Nos termos do art. 76 da Lei 9.099/1995, o Ministério Público poderá propor, como transação penal, a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas, a ser especificada na proposta, não estabelecendo uma ordem obrigatória de preferência, tampouco direito subjetivo do denunciado em optar pela aplicação de pena restritiva de direitos e/ou multa impostas na transação penal.
 Na hipótese, a proposta de transação penal levou em consideração a natureza e as circunstâncias do crime, uma vez que o réu se valeu de suas redes sociais – amplificando em demasia o ato –, para incitar, de forma veemente, o crime de homicídio contra um Ministro do Supremo Tribunal Federal. Desse modo, as penas restritivas de direito propostas inicialmente se mostram adequadas (...)”.

Diante do exposto, nos termos do art. 21 do RiSTF, INDEFIRO os requerimentos formulados pela Defesa FABIANO FELTRIN.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente